Tribunal: TJDFT
Processo: 0723582-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRADIÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexiste contradição no julgado, pois o acórdão combatido analisou de forma clara e fundamentada as questões apresentadas.
2. O acórdão foi claro ao concluir pela ausência de cerceamento de defesa no indeferimento da produção de prova oral requerida pelo embargante, pois, além de a questão posta a julgamento se referir a matéria unicamente de direito, eventual prova testemunhal não têm o condão de comprovar a inexistência da dívida ou o seu pagamento.
3. O embargante pretende a rediscussão do mérito recursal, o que não é possível na via estreita dos aclaratórios.
4. A mera apresentação de recurso em face da decisão contrária ao interesse do recorrente não é capaz de configurar caráter manifestamente protelatório, apresentando-se como mero direito de ação. Multa inaplicável.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.